Tribunal: TJES
Processo: 5002558-18.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002558-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELA QUITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002558-18.2021.8.08.0035

Recorrente: MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA

Recorrida: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELA QUITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O REQUERENTE QUE TEM SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE POR DÉBITO JÁ PAGO, REFERENTE À PARCELA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM VENCIMENTO EM 02/2021. COM BASE NISSO, PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR MÍNIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ OFERECEU CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO: (I) INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; (II) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR NÃO TER HAVIDO RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA À PRETENSÃO; (III) AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO; (IV) INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
I - CONCEDER em sentença a tutela de urgência requerida, para DETERMINAR a expedição de ofício ao SERASA EXPERIAN, para que seja efetivada a baixa imediata da restrição havida em nome de MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA (CPF nº 031.842.277-82), promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.; II – DECLARAR a inexistência do dos débitos correspondentes às parcelas com vencimento em 02/2021, 04/2021, 07/2021 e 08/2021, referentes ao financiamento contratado pelo Autor perante a Ré; III – CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e de juros moratórios a partir do trânsito em julgado.
Em consequência,
declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias (úteis), contados do trânsito em julgado, e independentemente de nova intimação, obrigatoriamente, em conta judicial do BANCO BANESTES, nos termos da Lei Estadual 4.569/91 e Artigo 8º da Lei Estadual 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do TJES. Em caso de depósito voluntário, desde logo
DEFIRO
a expedição do respectivo Alvará de Levantamento. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA O FIM DE MODIFICAR O MARCO INICIAL DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA INDENIZAÇÃO ARBITRADA, QUE DEVERÁ INCIDIR A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, O QUAL OCORREU NO ANO DE 2021, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO; BEM COMO, ROGA PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS IMPUGNADOS E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
, BEM COMO À MODIFICAÇÃO DO
MARCO INICIAL DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA INDENIZAÇÃO ARBITRADA.
POIS BEM, QUANTO AO PRIMEIRO TEMA, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
NESTE PONTO, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. ATO CONTÍNUO,
RELATIVAMENTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
, ASSENTO QUE ESTAMOS TRATANDO DE DANO MORAL PURO, DECORRENTE DE ILÍCITO E NÃO MERA CONSEQUÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ACERCA DE CLÁUSULAS ESPECÍFICAS, MOTIVO PELO QUAL APLICO A SÚMULA 54, DO STJ, TENDO COM ATO DE VIOLAÇÃO A DATA DA INCLUSÃO DO NOME DO RECORRIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SOBRE A TEMÁTICA, ENTENDE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
TERMO A QUO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2.
O dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual
. 3.
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl no REsp 1375530/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015) (grifou-se).______AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial deste Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 857.363/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 07/06/2011) (grifou-se).______[...]
Quanto ao termo inicial dos juros de mora,

a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ,

firmada no sentido de que ‘os juros moratórios,

em caso de responsabilidade extracontratual’, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
[...] (AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021) (grifou-se).
DESSE MODO,
VOTO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA QUANTO AO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA, QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (27/02/2021), CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTÉM-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)